Tribunal: TJPA
Processo: 0822196-22.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822196-22.2023.8.14.0401

APELANTE: AFONSO DE JESUS TRINDADE DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFIGURAÇÃO DO DELITO FORMAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), com pena fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 dias-multa. A defesa postulou (i) a exclusão da condenação pelo crime de corrupção de menores, alegando ausência de dolo e de ciência da menoridade do comparsa; e (ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal, requerendo o afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, à luz da Súmula 500 do STJ; e (ii) verificar a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de circunstância atenuante da confissão espontânea, contrariando o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A prática de infração penal em conjunto com adolescente de 17 anos, com divisão de tarefas no ato do roubo, configura o delito de corrupção de menores, sendo irrelevante a comprovação de efetiva corrupção ou de ciência prévia da menoridade pelo agente, nos termos da Súmula 500 do STJ.

04.
O crime de corrupção de menores é formal e independe de prova de efetiva corrupção do menor ou de dolo específico do agente, bastando a coautoria na empreitada delitiva.

05.
A pena-base foi fixada no mínimo legal para ambos os crimes, de modo que, na segunda fase da dosimetria, a existência de atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo desse patamar, conforme disposição da Súmula 231 do STJ.

06.
O STJ, ao julgar os REsps 2.052.085, 2.057.181 e 1.869.764 em 14/08/2024, manteve a validade da Súmula 231, reafirmando a impossibilidade de que circunstância atenuante leve à pena inferior ao mínimo legal abstratamente cominado.

07.
O STF, no julgamento do Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270), firmou entendimento vinculante no mesmo sentido, em atenção aos princípios da reserva legal, individualização da pena e segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “A prática de infração penal conjunta com menor de 18 anos configura o crime de corrupção de menores, sendo irrelevante a prova de efetiva corrupção ou o conhecimento da idade pelo agente”

02. “A pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que reconhecida circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231 do STJ”.

03. “A jurisprudência consolidada do STJ e do STF veda a redução da pena aquém do mínimo legal com base em atenuantes genéricas, em respeito ao princípio da legalidade penal”.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 500; STJ, REsp 2.052.085/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STF, RE 597.270 QO-RG (Tema 158), rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03/06/2015; TJPR, AP 00115757620228160013, rel (a).: Juíza substituta Ângela Regina Ramina de Lucca, j. 02/12/2024; STJ,
HC n. 801.904/SE, rel(a) Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu
AFONSO DE JESUS TRINDADE DIAS
contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA,

que o condenou pelos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro (CPB)

e 244-B da Lei nº 8.069/1990 (ECA), com pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa (ID nº 19748171).

O réu, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação (ID nº 19748190), requerendo: (i) a aplicação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com base na atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), afastando a Súmula 231 do STJ; (ii) a inaplicabilidade do crime de corrupção de menores por falta de comprovação da efetiva corrupção do adolescente; e (iii) a suspensão do julgamento até a análise por afetação de recurso repetitivo pelo STJ.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 19748194), se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

De igual forma, a Procuradoria de Justiça, pronuncia-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

MÉRITO

01. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 500, DO C. STJ.

Pugna o apelante, pela exclusão da prática tida como criminosa, prevista no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois, alega que não resta comprovado nos autos
o efetivo constrangimento ou a facilitação para que o menor cometesse qualquer ato criminoso, além do que, de acordo com a defesa, o apelante desconhecia que seu comparsa era menor de idade.

No entanto, adianto, desde já que tal pedido não merece acolhimento.

Com efeito, e no intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que narra a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público (ID 19748128):

(...)

Narra a peça inquisitorial n° 00005/2023.108766-8, que, no dia

20/11/2023, por volta das 15:51 horas, na avenida Júlio César, próximo ao aeroporto, o denunciado AFONSO DE JESUS TRINDADE DIAS praticou o crime de Roubo Majorado e Corrupção de Menores.
Consta nos autos que o acusado, na companhia do adolescente M.L.D.S.S. abordou a vítima Raidy do Socorro Azevedo da Macena, anunciou o assalto e subtraiu da vítima um aparelho celular modelo Samsung J4, além de documento pessoais e cartões bancários
.
Populares presenciaram o crime e passaram a agredir os envolvidos, até a chegada a polícia militar A vítima Raidy do Socorro relata que estava em via pública quando dois nacionais a empurraram e gritaram alto: “ME PASSA A TUA BOLSA SUA VAGABUNDA FILHA DA PUTA...SUA VAGABUNDA... ISSO É UM ASSALTO
...”. A vítima conta que foi empurrada contra a parede com violência e retiraram a sua bolsa que continha seu aparelho celular e documentos pessoais.
Após o roubo, os indivíduos foram perseguidos e detidos por populares até a chegada da polícia. Conforme a certidão de nascimento de M.L.D.S.S., vislumbra-se que este possuía 17 (Dezessete) anos de idade na época dos fatos, conforme certidão de nascimento anexada ao ID 104576642
.

(...)

Por certo, pelo que se depreende da leitura da exordial acusatória, juntamente com os elementos probatórios carreados aos autos, verificando-se, nesse contexto, que a própria vítima confirmou em juízo (ID 19748171) que o apelante acompanhado de um adolescente lhe abordou de forma violenta e agressiva, subtraindo seus objetos pessoais e em que pese o esforço defensivo, entendo que a participação do menor M.L.D.S.S., à época dos fatos com 17 (Dezessete) anos de idade, é incontestável, registrando a ofendida que enquanto o recorrente retirava seus objetos pessoais, o menor infrator, fazia a “guarda”, do local em que ocorria o delito de roubo.

É notório enfatizar, sobre o assunto que para a caracterização do crime de corrupção de menores, é irrelevante verificar se o adolescente já possuía antecedentes infracionais ou se estava ou não corrompido à época dos fatos. O que importa, para fins de tipificação penal, é o fato de o agente ter praticado infração penal em companhia de pessoa inimputável, o que, seguramente, é o caso dos autos.

Do mesmo modo, não se exige a demonstração de intenção específica de corromper o menor. O que se apura é tão somente o propósito do réu de cometer o delito junto a adolescente, sendo suficiente, para a configuração do crime, a demonstração de que houve unidade de desígnios entre ambos na prática do roubo.

Tal entendimento, é sedimentado por meio da súmula n.° 500, do C. STJ:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO PERPETRADO COM ABUSO DE CONFIANÇA E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – CRIME DE FURTO (FATOS 1 E 3) – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – RELEVÂNCIA DA CONDUTA DELITUOSA PARA O ORDENAMENTO JURÍDICO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA EXCLUDENTE DE TIPICIDADE –
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (FATOS 2 E 4) – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA ANTE AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO – DELITO FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ADOLESCENTE FOI EFETIVAMENTE CORROMPIDO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DEMONSTRADA A PRESENÇA DE ADOLESCENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 244-B DO ECA, COMO MEDIDA QUE SE IMPÕE
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU EM CONFORMIDADE COM O ART . 85, §§ 2º E 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 16/03/2015 E A RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 DA PGE/SEFA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00115757620228160013 Curitiba, Relator.: substituta Ângela Regina Ramina de Lucca, Data de Julgamento: 02/12/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2024).

Por tais motivos, rejeito os argumentos apresentados pelas defesa e mantenho a condenação do apelante pelo crime de corrupção de menores.

02. PEDIDO DE REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C.STJ. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO.

A defesa requereu a suspensão do julgamento do presente recurso, em virtude da afetação, à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais n.º 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, os quais versam sobre a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, tese atualmente vedada pelo enunciado da Súmula 231 do STJ.

Entretanto, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do STJ, referidos recursos especiais foram efetivamente julgados na sessão realizada em 14 de agosto de 2024. Na ocasião, por maioria de votos (05x04), a Terceira Seção daquela Corte rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, mantendo, assim, o atual entendimento jurisprudencial no sentido de que “
a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im) possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do
anticipatory overruling
pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Dessa forma, não subsiste o fundamento apresentado pela defesa para a suspensão do julgamento, razões pelas quais julgo prejudicado o referido pedido.

Em suas razões recursais a defesa do apelante, postula pela reforma na dosimetria da pena, requerendo,
a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com base na atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), afastando o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o que, entendo não merece provimento.

Pois bem. Transcrevo, na parte que interessa e, para melhor elucidar a questão que ora se examina, a dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante, conforme consta do ID 19748171, fl. 321:

DOSIMETRIA DA PENA

(...)

“Seguindo os ditames do art. 59, devidamente articulados com o art. 68, ambos do Código Penal, passo a dosimetria da pena: a)
Culpabilidade:
no que concerne ao crime de roubo, a culpabilidade encontra-se devidamente prevista no tipo penal, assim como para a corrupção de menor, motivo pelo qual deixo de considerá-la; b)
Antecedentes:
o réu não possui antecedentes criminais; c)
Conduta social:
tal circunstância não foi apurada devidamente no curso do processo; d)
Personalidade da agente:
tal circunstância não foi apurada no curso do processo; e)
Motivos:
do crime de roubo, são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do tipo, não podendo ser considerado para majoração da pena base. Do crime de corrupção de menor, são relacionados com o intuito de corromper a menor a fim de que esta praticasse roubo com o agente. Como os motivos fazem parte do próprio tipo penal, também não podem ser considerados para a majoração da pena base; f)
Circunstâncias do crime:
normais ao tipo; g)
Consequências do crime:
no crime de roubo, a vítima logrou êxito em reaver os seus bens subtraídos. No crime de corrupção de menor, estão ligadas a própria participação de menor em crime, o que faz parte do tipo penal. Dessa forma, deixo de valorar tal circunstância para o crime de corrupção de menor; h)
Comportamento da vítima:
não concorreu para o crime, tanto no crime de roubo, quanto no de corrupção de menor, deve-se frisar que o crime de corrupção de menor é considerado delito formal, que independe da prova de efetiva corrupção do menor ou de prévio envolvimento deste com a prática de atos infracionais. Desse modo, deixo de valorar tal circunstância, tanto para o crime de roubo, quanto para o de corrupção de menor.
Nesse cenário, considerando a ausência circunstância judicial negativa, fixo a pena base do crime de roubo, no mínimo legal, ou seja
, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, e para
o crime de corrupção de menor fixo em 01 (um) ano de reclusão
.

Na segunda fase de dosagem da pena não há agravantes,
mas há

atenuante para o crime de roubo prevista no art. 65, III alínea “b”, do CP, da confissão espontânea, mas deixo de aplicá-las em razão da observância a Súmula 231 do STJ, a qual estabelece que

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” Desta forma, a pena permanece a pena-base fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Para o crime de corrupção de menor permanece a pena em 01 (um) ano de reclusão”.

Na espécie, sem mais delongas, verifica-se que as penas-base impostas na r. sentença, foram aplicadas no patamar
mínimo legal
para os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, respectivamente. Portanto, na segunda fase da dosimetria, em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Com efeito, entendimento consolidado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar as decisões mais recentes sobre o assunto, proferidas pelas turmas criminais, do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO
. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PELA ORIGEM. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
.
(...)
4. Não é possível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena a patamar abaixo do mínimo previsto no tipo penal em decorrência de circunstâncias atenuantes, por ser necessária a observância dos parâmetros definidos pelo legislador.

5. O entendimento, retratado na Súmula n. 231 do STJ, permanece válido, tendo sido reafirmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsps n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, realizado em 14/8/2024.
6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 876.301/SP, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma
, julgado em
5/3/2025
, DJEN de
12/3/2025
.).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA.
SÚMULA 231/STJ
. APLICABILIDADE. OITO CRIMES DE ROUBO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 MANTIDA. CONCURSO DE AGENTES. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Gicelmo Bonfim dos Santos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que manteve a condenação do paciente à pena de 8 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP), por oito vezes. A defesa sustenta: (a) erro na majoração da pena pela quantidade de crimes; (b) aplicação da confissão do réu para redução da pena; e (c) falta de fundamentação concreta na terceira fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se houve erro na majoração da pena pela continuidade delitiva;
(ii) se a confissão espontânea poderia reduzir a pena abaixo do mínimo legal
; e (iii) se houve fundamentação concreta para o aumento na terceira fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão espontânea, apesar de reconhecida, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, que impede a redução da pena na segunda fase da dosimetria quando a pena-base já foi fixada no mínimo legal.
(...). IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (HC n. 801.904/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.)

Portanto, pelos motivos expostos alhures, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal dos delitos praticados pelo apelante, pois o juízo
a quo
obriga-se aos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade, sendo que, a aplicação da Súmula 231 do c. Superior Tribunal de Justiça, representa a jurisprudência pacífica em perfeita consonância com os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana.

Por fim, registre-se que em
relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, ou seja,

a pena definitiva em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa em razão da prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2°, II c/c art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ante o exposto
, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e a ele nego
provimento
,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Juiz Convocado
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/08/2025